Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ADEMAR MELO DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do Distrito Federal (fls. 208/211), postulando o pagamento de valores devidos a título de honorários de sucumbência de que foi credor nestes autos (fls. 192/196). No exame preliminar, atendidos os requisitos do artigo 534 do Código de Processo Civil, admito o processamento do feito. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, ofertar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil. BRASÍLIA-DF, 15 de março de 2024 17:37:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora